Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS ATUANTES À EPOCA DA CONTRATAÇÃO. ARTIGOS 14 E 25, § 1.o, DO CDC. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO No. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de restituição de valores. 1.1. Nos primeiros embargos, o recorrente suscita erro material no acórdão quando cita as transações efetuadas pelo autor com a empresa IEX, sendo que deveria constar empresa J&B. Assevera que o acórdão é contraditório e omisso ao reconhecer que a operação se deu fora dos controles da corretora e em desacordo com as normas do BACEN. Argumenta que o acórdão deixou de apreciar a ausência de sua responsabilidade como mandante sobre operações realizadas exclusivamente em nome do mandatário (IEX), em completo desrespeito ao mandado outorgado. 1.2. Nos segundos embargos, a recorrente aponta omissão no julgado ao argumento de que a pretensão autoral se deu em torno de negócio jurídico nulo o qual foram acatadas para responsabilização da embargante em condenação solidária contrariando a lei. Assevera que apenas as empresas diretamente envolvidas devem ser responsabilizadas.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação das embargantes com o resultado do decisum. 2.1. O acórdão combatido expôs de forma clara e inteligível que os embargantes estavam presentes na cadeia de fornecimento do serviço, e, portanto, responsáveis pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor, não sendo possível imputar a culpa ao autor, consumidor, por ter realizado contrato com empresa IEX, afirmando que ele sabia dos riscos do negócio entabulado ilicitamente, bem como assumindo a possibilidade de não receber as moedas contratadas, nem mesmo alegar que o contrato firmado com a IEX é nulo. 2.2. No que tange ao erro material, não assiste razão à embargante, visto que de fato a encomenda de moeda estrangeira foi feita pelo autor à IEX (IEX Câmbio), conforme documento anexado, embora o CNPJ seja correspondente ao da J&B.
3. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses das partes, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 3.1. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Ambos os embargos de declaração rejeitados.